Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019917-10.2020
AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S. A.
AGRAVADA: SA PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA ENTRE AS PARTES – RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por STONE PAGAMENTOS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais no 1019605-28.2020.8.11.0002, movida por SA PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Em breve síntese, a recorrente sustenta ao contrário do quanto consignado pelo Juízo a quo, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no presente caso concreto, eis que não há relação de consumo entre as partes.
Aduz que conforme a Teoria Finalista, adotada por esse Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2o, caput do CDC.
Portanto, a pessoa que se utiliza do produto ou serviço como intermediária, para explorá-lo economicamente e colocá-lo novamente no mercado de consumo, como faz a AS SERVIÇOS DE COBRANÇA, não pode ser considerada consumidora: o serviço não é contratado para sua satisfação, mas, de outra sorte, para aumento de seu lucro perante os reais consumidores, seus clientes finais do salão de beleza.
Forte neste argumento, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reformar a inversão do ônus da prova.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Como bem consignado, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, tendo ampla aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Para ilustrar:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]” Acórdão 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)
Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, até porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR